Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÉBITO EM CONTA DIGITAL – IFOOD. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OU DE QUALQUER HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela empresa DANKETSUSHI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI contra as rés MOVILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se as rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 13.457,08 (treze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) relativa à repetição de indébito.
2. A ré, MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A, apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que possui uma conta digital na empresa IFood de número 8151888081, ofertada pelo MOVILE INTERNET MÓVEL S/A, primeira ré, e que a empresa MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A, segunda ré, lançou indevidamente em sua conta digital débitos, cuja soma perfazem a quantia de R$6.728,54. Arguiu que não solicitou nenhuma linha de crédito às rés e que a origem da dívida é desconhecida, pelo que pugnou pelo reconhecimento dos danos materiais ocorridos.
4. Em seu recurso, a ré MOVA SOCIEDADE arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto não faz parte do grupo financeiro da MOVILEPAY, bem como teve seu nome utilizado de forma equivocada nos sistemas do IFOOD. No mérito, imputou a responsabilidade por eventual dano ocorrido à primeira ré, que gerência a conta digital da parte autora no Ifood, bem como ressaltou que não possui qualquer contrato/relação jurídica com a parte autora e não recebeu quaisquer valores vinculados aos débitos ocorridos. Por fim, alegou que os danos não foram comprovados e, subsidiariamente, requereu que eventual determinação de ressarcimento dos valores se dê forma simples. Ao final, requereu o provimento do recurso.
5. Preliminar de ilegitimidade. Os débitos foram lançados em nome da empresa recorrente, de forma que sua legitimidade para figurar no polo passivo é patente. A alegação de que ocorreu eventual erro administrativo nos sistemas da primeira ré, de forma que erroneamente o nome da segunda ré, ora recorrente, constou dos lançamentos, é matéria que está afeta ao mérito. Preliminar rejeitada.
6. Ao caso concreto, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora e as rés enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor.
7.Em se tratando de relação de consumo, tem incidência a norma contida no artigo 14 do CDC, que assim dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1.o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (...) §3.o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
7. No caso, a parte autora comprovou os danos sofridos pelos descontos efetuados, conforme documentos de ID n. 35186791.
8. Por outro lado, a recorrente, empresa de crédito - Fintech -, que atua juntamente com lojas parceiras, como a Movilepay e o Ifood, não comprovou a origem do débito, isto é, que houve qualquer solicitação de crédito, pois os extratos juntados com a contestação nada comprovam, inclusive sequer é possível verificar a quem o extrato se refere. Ressalta-se que, uma vez que a parte autora alegou inexistir contrato de empréstimo, é ônus da recorrente comprovar que o débito foi legítimo.
9. Em que pese a recorrente ter arguido que o erro decorreu de erro exclusivo da primeira ré, não se comprovou que a culpa decorreu de conduta exclusiva da Movilepay, não há nenhuma prova documental nesse sentido, sequer uma reclamação.
10. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
11. Inexistindo qualquer justificativa para os lançamentos dos débitos na conta do autor, aplica-se o art. 42 do CDC, devendo os valores serem devolvidos em dobro.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.